Tribunal: STF
Processo: RE 1380900
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019 (Doc. 44).



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Doc. 49), foram rejeitados (Doc. 59)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 64), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, que o acórdão recorrido adentrou na matéria tratada nas ADIs 6254, 6255 e 6258, pelo que se deve suspender o processo até o julgamento definitivo do tema.



    Sustenta que (a) a EC 103/2019, ao alterar as alíquotas de contribuições sociais de servidores, “respeitou aos parâmetros de constitucionalidade, sob todos os aspectos, bem como se prestigiou a igualdade, qualificando-se objetivamente a capacidade contributiva” (Doc. 64, fl. 4); (b) “[...] não há direito adquirido a alíquotas de tributos, o que significa, de modo muito peculiar, que não há direito adquirido a regime jurídico (e alíquota é um regime jurídico)” (Doc. 64, fl. 4); (c) “[...] a mera alteração de alíquotas de contribuições não é matéria vedada pelo art. 246 da Constituição, no que se refere a seus efeitos sobre o conteúdo das medidas provisórias. Especialmente quando o modelo original é alterado por intermédio de emenda constitucional” (Doc. 64, fl. 4); e (d) “não se identifica, no caso presente, impedimento de ordem constitucional que proíba a progressividade e aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, nomeadamente porque, na hipótese, se observam os princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco, de modo que não há violação a direitos e garantias individuais, resguardados nos termos do art. 60 § 4º, IV, da Constituição Federal/88” (Doc. 64, fl. 5). 



    Ao argumento de que “não há direito adquirido à alíquota de contribuição social”, requer, ao final, “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo, em razão das ADI’s 6254, 6255 e 6258 e, posteriormente, reformado o acórdão proferido pela e. Turma Recursal dos Juizados Especiais” (Doc. 64, fl. 35). 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso, o Juízo de origem deu provimento ao recurso da autora, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social instituída pelo art. 11 da EC 103/2019. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 44, fls. 1-7):



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os seguintes pedidos formulados na inicial: 



    a) a DETERMINAÇÃO da ré para que se limite a descontar a título de contribuição previdenciária a alíquota de 14% esculpido no artigo 11 da Emenda Constitucional n. 103/2019, afastando as alíquotas progressivas previstas nos incisos V a VIII do parágrafo 1º do mesmo artigo da Emenda Constitucional, pelos fatos e fundamentos acima expostos; 



    b) a CONDENAÇÃO da ré a restituir a parte autora as diferenças recolhidas a maior a título de contribuição previdenciária em decorrência da procedência do pedido de letra “a”, em parcelas vencidas desde 01/03/2020 e vincendas até a implementação em folha, tudo corrigido e atualizado nos termos da lei; 



    Em suas razões recursais, em suma, sustenta a inconstitucionalidade da sistemática de tributação progressiva prevista no art. 11 da EC nº 103/2019. Destaca precedentes desta 5ª Turma Recursal e do TRF 4ª Região. Defende a flagrante infração ao caráter sinalagmático da previdência por parte das alíquotas progressivas trazidas pela Reforma da Previdência. 



    Alíquotas progressivas - EC nº 103/2019 



    A matéria objeto do presente recurso já foi devidamente apreciada por este Colegiado no julgamento do Recurso Cível 5032149- 54.2020.4.04.7100, de relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, julgado na Sessão Virtual de 22/01/2021 a 29/01/2021, cuja fundamentação passo a transcrever e adoto como razões de decidir: 



    Trata-se de ação na qual a parte autora postula a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias devidas pelos servidores públicos federais, a depender da base de contribuição. 



    O pedido foi julgado improcedente. 



    Recorre a parte autora postulando a reforma da decisão. Vejamos. 



    Eis o teor do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que entrou em vigor no ordenamento jurídico no mês de abril de 2020, in verbis:



    (...)



    Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória.



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em p a t a m a r e s injustificadamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%. 



    A progressividade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 revela-se, outrossim, confiscatória, o que é vedado pela cláusula pétrea do art. 150, inciso IV, da Constituição da República.



    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de até 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco. 



    Para elucidar esse fato, cabe rememorar a decisão proferida pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2010, cuja ementa passo a transcrever, in verbis: 



    (…)



    No julgamento acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal asseverou, de forma clara, que resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal - afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade. 



    Quanto ao efeito confiscatório decorrente do acúmulo da contribuição previdenciária progressiva ao tradicionalmente progressivo imposto de renda, é válido trazer à colação a lúcida ponderação do Ministro Marco Aurélio, secundada pelo Ministro Carlos Velloso, in verbis: 



    Senhor Presidente, somemos o Imposto de Renda, da ordem de 27,05% (vinte e sete ponto cinco por cento - sic) com a percentagem concernente à contribuição - não vamos partir para o argumento teratológico, e não sei se seria teratológico, dizendo-se do percentual relativo à contribuição na ordem de 25% (vinte e cinco por cento), porque a gradação resulta alfim em 22% (vinte e dois por cento). Chegam-se, praticamente, a 50% (cinquenta por cento). Vamos exigir mais para concluir pela configuração do confisco; vamos exigir 100% (cem por cento)? Só se for para deixar totalmente à mingua os servidores. 



    [...] 



    Os vencimentos estão sujeitos a tributos, é uma norma constitucional, mas, também, é norma constitucional a reveladora da garantia da irredutibilidade, e a tenho, na espécie, como maltratada, infringida pela lei que implicou a majoração da alíquota." (excertos do voto do Min. Marco Aurélio) 



    "... o efeito de confisco se caracterizaria, sobretudo, no fato, pror exemplo, de o servidor, em razão da exigência fiscal, ter que se privar de bens ou utilidades de que vinha se utilizando. Busquei, então, inspirar-me na minha situação pessoal, caso tivesse que pagar a contribuição na alíquota de 25%. Fiz os válculos: somada a alíquota progressiva da contribuição - 25% - à alíquota do imposto de renda, verifiquei ocorrer decréscimo, nos meus vencimentos, que me impediria de continuar utilizado de bens úteis, como, por exemplo, o automóvel que comprara mediante financiamento. [...] Somando-se a isso a alíquota do imposto de renda, que também varia, penso que é possível concluir caracterizado o caráter confiscatório da alíquota progressiva de 25%, efeito confiscatório esse que a Constituição não admite (C.F., art. 150, IV) " (excertos do voto do Ministro Carlos Velloso)



    Inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência.



     (...) 



    Assim, o recurso da parte autora deve ser provido para se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas. 



    (...)



    Conclusão 



    O voto é por dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação.”



     Acerca da matéria, nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, foram negadas as cautelares pleiteadas, assentando-se a plena vigência do art. 11 da EC 103/2019 até o julgamento das ações pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     Pela pertinência, confira-se o dispositivo das decisões proferidas naquelas ADIs:



     “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI 6.254-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). (grifo nosso)



     No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º E DO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.341.715-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/11/2021, Primeira Turma)



    Também na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.381.025, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/5/2022; RE 1.381.022, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2022; RE 1.336.867, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente